Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo judicial, de modo que a empresa do executado não participou da ação originária (fase de conhecimento) e, portanto, não deve ter seus bens penhorados, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A pretensão do exequente em redirecionar a execução a um terceiro (empresa do executado) não se mostra possível, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada material e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a empresa não teve a oportunidade de atuar no processo de conhecimento da ação originária.
3. A Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (CF/88 5o LV).
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.